Tribunal: TJSP
Processo: 1510002-38.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINARES – Recurso em liberdade. Pleito prejudicado. Ordem concedida por esta C. Câmara em sede de habeas corpus – Nulidade por inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. Prejuízo não demonstrado – Rejeição.
MÉRITO – Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Gabriel, declarações de duas das cinco vítimas e

Ementa:
FURTOS QUALIFICADOS e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINARES – Recurso em liberdade. Pleito prejudicado. Ordem concedida por esta C. Câmara em sede de habeas corpus – Nulidade por inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal. Prejuízo não demonstrado – Rejeição.
MÉRITO – Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Gabriel, declarações de duas das cinco vítimas e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos corréus isolada – Descumprimento do artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Reconhecimento fotográfico realizado a partir das imagens das câmeras integralmente corroborado em juízo pelos depoimentos dos policiais civis e reafirmados pelo robusto conjunto probatório amealhado aos autos – Crime praticado em concurso de pessoas e mediante fraude – Associação criminosa. Inexistência de bis in idem com relação ao artigo 155, § 4o, IV, do CP – Condenações mantidas.
PENAS E REGIMES DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos para os furtos qualificados. Circunstâncias e consequências (1/5). Proporcionalidade – Reincidência de Gabriel compensada com a confissão. Acréscimo em 1/6 para Leonardo e Antônio Carlos. Existência de apenas uma condenação definitiva apta à configuração da agravante para este último – Continuidade delitiva. Sanções dos furtos qualificados acrescidas de 1/3 (cinco delitos). Pena de multa calculada em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Concurso material de infrações – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Apelos providos em parte para reduzir as penas.